Tribunal: STF
Processo: RE 512469
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE
   RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS. ARTIGO 10 DA LEI N. 8.541/92. ARTIGO
   3º, I, DA LEI N. 9.249/95. OFENSA INDIRETA.
        Controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta
   à Constituição do Brasil. Precedentes.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.